Tribunal: TJMT
Processo: 0006466-95.2017.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006466-95.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMILTON RODRIGUES - CPF: 615.865.951-72 (APELANTE), MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO), CHARLES MACHADO PEDRO - CPF: 004.054.611-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANETE DALL OLMO - CPF: 468.514.291-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LILLIEN STRASINSKI DA SILVA - CPF: 062.097.718-31 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA/INVALIDEZ – LESÃO OCUPACIONAL – EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE PESSOAL – PRECEDENTES STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que os esforços repetitivos no exercício da profissão de militar ocasionaram a redução da capacidade laborativa do Recorrente e acarretaram a invalidez permanente.

Em que pesem as alegações das Seguradoras, o caso é de concessão da indenização por invalidez permanente por acidente, vez que a lesão ocupacional pode ser enquadrada no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes do STJ.

Concedida a indenização securitária ao Apelante conforme valor máximo da indenização constante na apólice, juntamente com os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0006466-95.2017.8.11.0013

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMILTON RODRIGUES
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
ajuizada em desfavor da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
.,
julgou improcedentes os pedidos inicias e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), suspensos diante da concessão da gratuidade.

Inconformado, o Recorrente defende que faz jus ao recebimento da indenização securitária, pois a lesão ocupacional que o acometeu integra a cobertura por acidente.

Assim, pugna pela procedência do pedido da exordial de origem para que lhe seja concedida a indenização por invalidez permanente por acidente em R$ 208.354,46 (duzentos e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).

Contrarrazões da Seguradora Mapfre Vida S.A. apresentadas no ID. 27945499 e da Bradesco Vida e Previdência S.A. acostada ao ID. 27946957. Na oportunidade, esta última

prequestiona a matéria.

É o relatório.

Cuiabá,
05
de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020